Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0702396-39.2020.8.07.0000 AI Agravante: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA Agravada: GENI DE FÁTIMA PEDROSA e OUTROS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Constato que o Agravante foi intimado da decisão agravada na data 13.12.2019. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora